Tribunal: TJMT
Processo: 0000265-18.2015.8.11.0091
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000265-18.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Marciano Justino Ferreira (APELANTE), ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (ADVOGADO), A coletividade (VÍTIMA), MARCIANO JUSTINO FERREIRA - CPF: 027.126.171-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
BUSCA
PESSOAL

–

PROPALADA
AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ENSEJAR A DILIGÊNCIA – TESE NÃO ACOLHIDA – SUSPEITAS JUSTIFICADAS COM BA
S
E EM ELEMENTOS CONCRETOS
EXTRAÍDOS DA INVESTIGAÇÃO
– 2.
AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL –
ALEGAÇÃO
RECHAÇADA – 3.
ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
POR AUSÊNCIA DE PROVAS
–

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
–
4.
ABANDONO PROCESSUAL – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE –
OMISSÃO NA PRÁTICA DE UM ÚNICO ATO PROCESSUAL – DESÍDIA
DO
ADVOGADO
NÃO CONFIGURADA –
5.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

(
STJ,
AgRg
no HC 685.437/SC, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma
, julgado em 28/09/2021,
DJe
01/10/2021)
.

2.
É prescindível a presença de defensor durante o interrogatório extrajudicial. Ademais, na espécie, não há prejuízo evidenciado
ao apelante
,
isso sem contar que as eventuais irregularidades ocorridas na fase administrativa não contaminam a ação penal dele derivada.

3.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando sua absolvição pelo delito tipificado no Estatuto do Desarmamento, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos
e examinados
com base no princípio do livre convencimento motivado
do magistrado,

evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão extrajudicial quanto à propriedade do revólver calibre
.
38, corroborada pelo depoimento do policial civil que efetuou sua prisão em flagrante.

4
.
T
ratando-se de um único ato processual não praticado a tempo e modo devidos pelo advogado
;
bem como considerando que não houve prejuízo à defesa do
apelante
, o caso é de não configuração da desídia necessária para a imposição da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

5
.
Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marciano Justino Ferreira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Nova Monte Verde-MT

que, nos autos da
Ação Penal
n.
0000265-18.2015.8.11.0091

(
cód
igo

66741
)
,
condenou-o

à pena de
2
(
doi
s) anos de reclusão, em regime inicial
ab
erto, e 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime de po
rt
e ilegal de arma de fogo de uso
permitido
, previsto no art. 1
4
,
caput
, da Lei n. 10.826/03
; devendo ser registrado
,
outrossim
,
que, no
referido
édito judicial,
a

pena privativa de liberdade
foi substituída
por duas restritivas de direito
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
.

O apelante
, forte nas razões
constantes

do ID
88332998
(p. 269/285)
, postula
sua

absolviç
ão,

a
o argumento de
que não há provas
suficientes
produzidas em juízo para condená-lo
,
asserindo, também,
que
a busca pessoal que ensejou a apreensão
d
a arma de fogo é nula, diante da ausência de fundadas suspeitas para deflagrá-la
;
requerendo, outrossim, o afastamento da multa imposta ao seu advogado por suposto abandono processual
.

N
as contrarrazões
encartadas
no ID
88332998
(p. 289/296)
, o Ministério Público
postulou o

des
provimento
do
vertente

apelo,
para o fim de
ser
mant
ida
a sentença condenatória tal como lançada
.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que se vê

no ID
93241984
,
opinou pelo parcial provimento
deste
apelo para
que seja
afasta
da
a multa
aplicada
ao advogado do
apelante
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID
88332998
(p. 2-3)
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta do Inquérito Policial em epígrafe, que no dia 27/02/2015, por volta das 13h30, após denúncia anônima, via 190, sobre um grupo em atitude suspeita no auto posto estradeiro, nesta Urbe, os policiais apreenderam com o suspeito 01 (um) revolver calibre .38 (ponto trinta e oito) e 05 (cinco) munições intactas,
conforme Auto de Apreensão de fls. 08, bem como Laudo de Eficiência de Disparo, juntado às fls. 56/61.

Apurou-se que, na data dos fatos, após receber denúncia anônima, a polícia diligenciou pelo lugar supramencionado, logrando êxito na prisão do suspeito que trazia consigo 01 (um) revolver calibre.38 (ponto trinta e oito) e 05 (cinco) munições intactas.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
MARCIANO JUSTINO FERREIRA
como incurso na pena do art. 14 da Lei no 10.826/2003, requerendo que seja recebida e autuada esta e lhe instaure o devido processo penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e prosseguindo-se até final sentença condenatória.

[...]
.

Destaques no original

Antes de examinar a temática
que envolve a
prática delitiva
em si
, afigura-se imprescindível afastar a alegação de que não havia fundadas razões para que fosse realizada a busca pessoal no apelante
que culminou na localização da arma de fogo em seu poder
.

Isso
, porque
n
os termos do boletim de ocorrência
(p. 6-7 do ID
88332998
)
,
somado
aos depoimentos do
policial
João Carlos Souza Ribeiro
,
é imperativo concluir
que
houve o recebimento de
uma
denúncia anônima colhida
pelo
número de emergência 190, que informou a atitude suspeita de
:

(
i
)
um
grupo de
sete
pessoas

que estavam reunidas na
(
ii
)
lanchonete do Posto Estradeiro
,
que
(
iii
)
não residiam na cidade
e que
falaram a respeito de
(
iv
)
horário do fechamento d
a agência bancária

da
urbe
.

Com base nessa
s
informaç
ões
–
pelo que se denota da oitiva judicial do citado policial
–
, foram colhidas informações complementares
interna
corporis
acerca do histórico de roubos
à mencionada agência bancária
e também porque
exatamente no dia em que a denúncia foi recebida
,
o citado
agente público
acompanhou uma escolta para
“abastecer o banco”
,
ou em outras palav
r
as:

a agência
banc
ária

da cidade
havia recebido
dinheiro
no mesmo dia em que a delação foi
recebida
, circunstâncias
, essas,
que se afiguram suficientes para justificar a fundada susp
eita dos policiais

no sentido da ocorrência

de
um possível roubo à agencia bancária
do
M
unicípio de Nova Monte Verde
.

Ademais, a denúncia
anônima também se confirmou quando
os agentes
públicos
se dirigiram até o
aludido posto de combustível
.

E
, no restaurante,
encontraram o
referido
grupo

de pessoas
tal

como
consta no
relatório policial acostado nas p. 68-71 no ID
88332998
,
isso
sem contar que
, nos termos do depoimento judicial
do
policial
João Carlos Souza Ribeiro
,
ao chegar ao local,
os suspeitos foram
i
dentificados
(aos 01:33 da gravação do depoimento de João Carlos acessível pelo 1o link constante no relatório de mídias lançado na p. 1 do ID
88332996
)
,
restando, pois,
claro
,
que
naquela oportunidade
também houve a confirmação de que se tratavam de pessoas que
, em sua maciça maioria,

não residia

no
M
unicípio
de Nova Monte Verde
, como
se constata nos
termos de qualificação
juntados
nas p. 26, 34, 38, 41
e
51

do ID

88332998
.

Ainda sobre a suspei
ta
do
aludido
grupo
de pessoas
é preciso consignar que, embora o apelante
afirm
e
que a testemunha de acusação
Aloir
Antônio Piovesan
– proprietário do restaurante onde os fatos se passaram –

tenha dito
em juízo que
os indivíduos
detid
os
estavam almoçando normalmente quando foram abordados e revistados pelos agentes públicos, extrai-se d
esse mesmo
depoimento que
Aloir
Antônio

declarou
várias vezes que não reparou nos detalhes
da situação nem
após a chegada da
p
olícia
,

porque es
tava muito ocupado trabalhando
e cuidando dos demais clientes do seu
estabelecimento
, daí por que fica evidente que
ess
a

testemunha
,
obviamente
,
também não estava atent
o
nem à conversa do grupo, tampouco à agitação de seus integrantes
noticiada na denúncia anônima
, como se extrai deste trecho
do
depoimento judicial

daquele
:

[...] ACUSAÇÃO: O que
que
o senhor
se
recorda?

TESTEMUNHA:
Só vi um tumulto
,
porque
,
na verdade
,
tinha oito almoçando lá
e
depois
chegou na
hora
e
não vi quem tinha arma
,

quem
não tinha
...
só sei que foi
todo mundo
preso.
Estava trabalhando
né
, num
...
mas
deu...
pegaram todo mundo
,
eu perdi foi a refeição
toda,
não recebi até ontem.

ACUSAÇÃO: O senhor chegou a verificar qual
dos sujeitos que estavam
com a arma?

TESTEMUNHA: Não sei.

ACUSAÇÃO: O senhor chegou a visualizar se existia uma arma lá?

TESTEMUNHA: Eu vi uma arma
que o cara pegou,
agora
...
não sei
tamanho
.

ACUSAÇÃO:
Era q
u
e
tipo de arma
, era
espingarda
, era
revólver?

TESTEMUNHA: Não
, era pequena
. Parece
ser
pequena
,

tava
dentro do...
o cara usava dentro
da coisa...

dentro do shorts
, dentro
da calça
, não sei..
.

ACUSAÇÃO: Então o senhor chegou a visualizar a pessoa que estava com a arma?

TESTEMUNHA:
Sim, mas também
se
me falar
quem eu não lembro, n
ão sei quem
que
é. Só vi o tumulto assim na hora
,

piseiro
de que tinha uma arma... não lembro nada, nada...

Eu
me lembro quantos
...
acho que pegaram todos eles
,
se não me
engano
eram
8
...

7 ou 8
que
tava
lá
.
Chamaram a
viatura lá
, c
hegaram lá e pegaram.
Trabalhava um pouquinho
...
cuidando dos outros almoçando
...
não
deu pra
ver nada
né..
.

ACUSAÇÃO: Então estavam
reunidos
várias pessoas em uma mesa só?

TESTEMUNHA: É
...
estavam todos almoçando
, chegaram
na hora do almoço.

ACUSAÇÃO:
A
s pessoas foram detidas
...

Testemunha: Na hora do almoço...

Acusação:

E
uma delas
,

de fato,
portava uma arma na cintura
, tipo pequena
?

TESTEMUNHA:
Sim
.
[...]
.
Vide depoimento judicial de
Aloir
acessível pelo 2o link constante no relatório de mídias lançado na p. 1 do ID 88332996).

Destacamos

Por
conseguinte
,
da
conjuntura acima narrada,
é
forçoso concluir
que os policiais

tinham fundadas suspeitas
decorrentes

dos
elementos

que indicavam, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem dos
integra
ntes do grupo, dentre os quais
, o
apelante
,
com quem
foi encontrado
o
revólver calibre .38, não havendo
, pois, como se
falar em nulidade
da busca pessoal que deu ensejo à
presente
ação penal
.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROPORÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2.
A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

3. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

4. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.

5. Não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação a eventual condenação que o agente poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em habeas corpus, concluir que ele fará jus à pena mínima do delito cometido, especialmente se consideradas as circunstâncias do caso.

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC 685.437/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
01/10/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (8KG DE HAXIXE). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO E NULIDADES PROCESSUAIS SUSCITADAS NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.

[...]

3. O acórdão impugnado expressamente reconheceu que a Paciente apresentou documento falso no momento da abordagem policial, despertando suspeitas, não subsistindo, assim, a alegação de nulidade do flagrante porque a busca pessoal que culminou na apreensão das drogas e documentos falsos foi fundada exclusivamente em denúncia anônima. E, na hipótese dos autos, para afastar a dinâmica dos fatos trazida pelo acórdão impugnado, seria necessário reexame aprofundado de provas, desiderato esse inviável na via estrita do habeas corpus.

4. De todo modo,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a denúncia anônima pode dar início à investigação, desde que corroborada por elementos informativos prévios que denotem a verossimilhança da comunicação" (RHC n. 59.542/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
14/11/2016)
.

5. As teses de excesso de prazo, da existência de fatos novos e de nulidades ocorridas no decorrer da instrução devem ser primeiro arguidas no Tribunal a quo, que detém a competência para análise de eventual constrangimento ilegal. Com efeito, esta Corte Superior não pode se manifestar originariamente sobre excepcional situação superveniente, sob pena de supressão de instância.

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(STJ, HC 569.233/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
04/08/2020).
Destacamos

Por outro viés, c
om relação à alegação
do

apelante
no sentido de que o flagrante é nulo pela ausência de advogado para acompanhar sua lavratura
, assim, também, acontecendo com
o
interrogatório
que ele prestou na
fase inquisitiva,
é necessário registrar que essa tese, igualmente, não se sustenta.

Isso, por
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
caminha
no sentido de que não há nulidade do interrogatório policial por ausência de defensor, como se vê do acórdão abaixo ementado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DO PATRONO NO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. POSTERIOR CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO, EX OFFICIO, DA PRISÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA DA PREVISÃO DO ART. 310, II, DO CPP. MATERIALIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA. INDÍCIOS APONTADOS PELO JUÍZO SINGULAR. DECLARAÇÃO DOS CONDUTORES. MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ACUSADO RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. "
Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial" (RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T.,
DJe
1o/10/2019
).

[...]

(STJ,HC 598.525/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe
28/10/2020).
Destacamos

Além
do mais
,
não se pode olvidar que

foram
assinados
pelo
apelante
tanto
o auto de prisão
em flagrante

quanto
o termo
do
interrogatório extrajudicial encontradiços, respectivamente, nas p. 5 e 26-27 do ID 88332998
, documentos nos quais consta a
declaração

dele de que
foi cientificado de seus direitos, dentre
os quais,
o
de receber assistência de familiares ou de advogado, não havendo prova
nestes
autos de que
essas

prerrogativa
s
t
enha
m
sido negada
s
a
sua pessoa,
não sendo, também,

esclarecido
qual o prejuízo
que
ele
sofreu

em razão de
ausência d
e
defensor a esse ato extraprocessual, incidindo,
in
casu
, as disposições do art. 563 do Código de Processo Penal.

De outro prisma, q
uanto à suposta inexistência de homologação do flagrante
que deu origem a vertente ação
,
a
despeito
de esse
ato processual não ter sido validado na decisão constante na p. 81 do ID
88332998
,
verifica-se que
o Ministério Público interpôs embargos de declaração para sanar
dita
omissão, de modo que já nas p. 82-83 do referido ID, o flagrante foi homologado sem qualquer prejuízo ao a
pelante
, que já estava em liberdade pelo pagamento de fiança (p. 55 do ID
88332998
).

Como se sabe, o
inquérito policial constitui procedimento de natureza meramente informativa, destinado apenas à formação da
opinio
delicti
do titular da ação penal, não existindo qualquer manifestação do
P
oder
Judiciário
, de forma que os vícios por ventura contidos em seu bojo não acarretam nulidades processuais, especialmente após o recebimento da denúncia,
uma vez
que eventuais irregularidades
ficam
superadas com a instauração da ação penal, na qual as provas são renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IRREGULARIDADE OCORRIDA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O reconhecimento de vício ensejador de nulidade, ainda que de natureza absoluta, depende de demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie
.

2. Ademais,
o entendimento adotado pela Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não maculam a ação penal dele derivada
(HC 285.952/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, DJe
25/10/2017).

[...]

(STJ,RHC 136.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020).
Destacamos

No tocante à tese de absolvição sustentada nas razões deste apelo, insta
consignar
que
a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo encontra-se comprovada
e não há irresignação
do apelante

com relação a
esse tema.

Já, no que diz respeito à
autoria delitiva
, conforme foi asseverado no relatório,
está
sendo questionada pela suposta ausência de provas suficientes colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa p
a
ra justificar a condenação do
apelante
.

Entretanto, ao contrário do que alega
o apelante
, colhe-se destes autos que
ele
confessou a prática delitiva na fase
inquisitiva
(p. 26-27 do ID
88332998
)
, sendo
essa
admissão
corroborada pelos depoimentos
extrajudiciais d
os policiais
Oscar

Joaseiro
e
João Carlos Souza Ribei
r
o
, bem como pelas
demais
testemunhas
:
Jonatan Willian Francisco
,
Willian José Ferreira
Subrim
,
Douglas Pena Generoso
e Vilmar Vieira
,
conforme se infere
dos respectivos
depoimentos
que se encontram às
p.
19-20,
21-22, 38, 41-42
,
44
e 51
do ID

88332998
.

Ademais
, o
policial
João Carlos Souza Ribeiro, em juízo, afirmou em sintonia com a
s
declara
ções
prest
adas
no inquérito policial, que na diligência de busca pessoal realizada no grupo de pessoas descrito na denúncia anônima, a arma de fogo foi localizada em poder do
apelante
(aos 02:03 da gravação do depoimento de João Carlos acessível pelo 1o link constante no relatório de mídias lançado na p. 1 do ID
88332996
)
,
isso significando dizer

que
existe prova judicial a alicerçar
sua
condenação, em consonância com os ditames do art. 155 do Código de Processo Penal.

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência do policia
l

militar

em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade
a
atuação profissional
daquele.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cabe
registrar
,

ainda nesse diapasão,
que
Jonatan Willian e Willian José foram detidos juntamente com
o
apelante

e

mais

outras
pessoas
para prestarem esclarecimentos acerca da denúncia que havia sido feita em relação
à suspeita de prática de eventual ilícito pelos integrantes do
grupo,
impondo-se destacar
,
além disso
,
que
os

dois
[
Jonatan Willian e Willian José
]

afirmaram
,

na fase
administrativa
, que
não t
inham
conhecimento
de
que
recorrente
estava armado,
ou seja,
em última instância
,

souberam posteriormente
que
o insurgente
estava portando arma de fogo
, circunstância que
,
evidentemente
,
corrobora a autoria delitiva
impingida
a pessoa deste
último
[
insurgente
]
.

E
mbora o
apelante
tenha mudado sua versão para fatos em juízo
quando passou a
negar a autoria delitiva
;
e
,
conquanto as testemunhas Jonatan Willian e Willian José
tenham
também
assim
agido
para
declarar
em

que teria sido
Eziel

Cardoso da Costa
a pessoa que portava a arma
d
e fogo na data dos fatos,
é mister concluir
que as alterações significativas de
ssas

declarações
foram corretamente sopesadas pelo juízo de
primeiro grau
como sendo insuficientes para revelarem a verdade sobre os fatos
, ao contrário do depoimento judicial
de

João Carlos Souza Ribeiro
.

Como é cediço
,
a negativa de autoria formulada pelo
próprio acusado
, por si só,

não tem o condão de afast
á-la
pelo fato de ter evidente
interesse em sua absolviç
ão,
situação que se aplica
, de certa forma,
em
relação à testemunha Willian José
,

pois

ele

é sobrinho do
apelante
, sendo
essa
relação de parentesco
,

reconhecid
a
pela testemunha
em juízo
,

suficiente
para
justifica
r
a
reduzida
força probatória
dada pelo juízo
a quo
em relação às suas
declarações
(vide gravação de seu depoimento acessível pelo 1o link encontradiço na p. 2 do ID

88332996
).

Além disso
, afigura-se extremamente
duvidosa a veracidade d
os
depoimentos

judiciais
prestados por
Willian José
e
Jonatan Willian,
na medida em que não apresentaram explicação plausível para a mudança das declarações que prestaram no inquérito policial, principalmente porque
na primeira
fase processual o
apelante
confessou o porte de arma.
Outrossim
, essas
duas
tes
temunhas, de modo muito providencial ao
recorrente
,
imputaram a autoria do ilícito
na etapa judicial
a
Eziel
Cardoso da Costa, que além de ser menor à época dos fatos,
há notícia
nestes
autos
,
que

já
era
falecido
em 6 de junho de 2018, data em que
foram colhidos os
d
epoimento
s

retificados
sob
exame

(p.
126 do
88332998
)
, tal como consignou
o signatário do parecer juntado nestes autos
na p. 15 do ID

93241984
.

Destarte
, a despeito de
o apelante
alegar, em sede recursal, que não há provas suficientes produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para condená-lo, pois somente existe
uma
declaração judicial de um policial em contraposição à
s
declarações de
duas
pessoas

prestadas em juízo
em favor
dele
,
extrai-se destes autos
que
tais

provas testemunhais
foram sopesad
a
s
de forma correta
pelo
juízo
da
primeira instância
que,
forte
no princípio do livre convencimento motivado,
tendo por

base
as

demais provas
–
orais e documentais
–

que se encontram
nestes
autos
,
firmou sua convicção acerca dos fatos em apuração,
motivo pela qual não há qualquer dúvida de que
o
recorrente
cometeu o ato ilícito tipificado no art.
14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
.

Por derradeiro, no tocante
ao pedido do advogado do
apelante

visando o
afastamento da multa
por abandono do processo
que foi
imposta
a ele

na decisão encontradiça na p. 198 do ID
88332998
–

pleito, esse, que foi
renovado em sede de alegações finais na p. 214 do citado ID e
tacitamente indeferido
na sentença
(
na medida em que não houve manifestação acerca dessa temática no citado
édito
judicial
)
–,

vê-se que a
pretensão recursal
deve ser atendid
a
.

Com efeito, depreende-se
que o advogado
do apelante
juntou procuração na p. 110 do ID
88332998
e o processo seguiu regularmente com o seu patrocínio

até que
renunciou ao mandato
no dia
21 de novembro de 2018 (ID
88332998
, p
. 214
), ato que não surtiu efeitos porque não houve comprovação de comunicação ao representado, tal como
pode ser visto

no
despacho
encontradiço
na p. 169 do ID
88332998
, em relação ao qual não houve
manifestação do
advoca
tus

(p. 187-188 do ID
88332998
)
.

C
onstata
-se
, também,
que o
citado
profissional da advocacia

foi intimado para apresentar alegações finais
por ato ordinatório publicado em 24 de setembro de 2019
. Todavia,
em 3 de
outubro
de 2019 expedi
u-se
certidão de decurso de prazo sem manifestação da defesa (p. 19
5
-197 do ID
88332998
), de modo que em 18 de novembro de 2019 a autoridade judicial aplicou
-lhe
a multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal
.

E,
no dia
19 de dezembro de 2019
,
o
causídico
apresentou as alegações finais
em prol do

apelante
,

advindo a

sentença
contra a qual

ele interpôs
o presente recurso de apelação

(ID
88332998 -
p
. 258
)
.

Diante disso
, dessume-se que o
citado
advo
catus
deixou de atender o comando judicial apenas uma vez,
sobrelevando-se res
s
altar
, outrossim, que
cumpriu
integralmente o
ato processual de seu encargo, isto é, apresentou as alegações finais
em prol do apelante l
ogo que tomou conhecimento do despacho
que
aplic
ou a ele a
multa reprochada
e determinou a intimação do
recorrente
para constituir novo advogado,

requerendo
, ao final da peça
defensiva
,
que
houvesse
reexame
do juízo
de origem
sobre a
referida pena pecuniária,
considera
n
do, para tanto, o
fato de
ele
esta
r
atuando de forma gratuita na defesa do
insurgente,
t
endo

se
deslo
cado para o cumprimento desse mister,
cerca de cinco vezes para
C
omarca
de Nova Monte Verde sem qualquer ajuda de custo, mesmo residindo em Alta Floresta.

N
a
referida
petição, o advogado também
asseriu
que não t
inha
conhecimento acerca do paradeiro do
apelante;
e por isso, a um só tempo, não pôde notific
á
-lo pessoalmente quanto à renúncia ao mandato por ele protocolizad
a

nestes
autos e
tampouco
atender à determinação
judicial
no sentido de
realizar
esse
procedimento
.

Nesse
contexto
,
tratando-se de um único ato processual não praticado a tempo e modo devidos pelo advogado
;
bem como considerando que não houve prejuízo à defesa do
apelante
,
porquanto, consoante foi asserido linhas volvidas,
as alegações finais foram apresentadas
, não
ficou
configura
da

a
desídia necessária para a imposição da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, apesar de este magistrado entender que tal situação poderia ter sido evitada se o
causídico
simplesmente comunicasse ao juízo
, juntamente com a petição de renúncia ao mandato, sobre
a impossibilidade de proceder à intimação do
recorrente

acerca
sua
pretensão
...

A propósito
,
esta é

a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, segundo qual
não
há
configuração de abandono processual pela omissão do advogado em apenas um único ato processual:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. DEFENSOR CONSTITUÍDO. PERMANÊNCIA NO FEITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

1.
O abandono
em atuar em ato específico do processo penal
, por parte de advogado do réu que permaneceu na causa, tendo, inclusive, atuado nos atos subsequentes, não implica o abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal
. Precedentes.

2. Recurso em mandado de segurança provido para afastar a multa aplicada.

(STJ, RMS 64.846/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021)
.
Destacamos

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 265 DO CPP – DECISÃO ILEGAL – OMISSÃO DO ADVOGADO EM APENAS UM ATO PROCESSUAL – ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO – IMPETRANTE QUE, AINDA QUE A DESTEMPO, APRESENTOU A PEÇA DEFENSIVA FINAL – EXCLUSÃO DA MULTA – SEGURANÇA CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.

“
A ausência injustificada do advogado a
apenas um ato processual
não pode configurar abandono do processo
(...), sendo inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de Processo Penal” (STJ, RMS 34914/MG).

(
TJMT,
N.U 1004585-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/06/2021,
Publicado
no DJE 11/06/2021)
.
Destacamos

Posto isso,
em sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de

Marciano Justino Ferreira
,
para afastar a multa aplicada ao
seu
advogado
,

mantendo inalterad
os

os
demais
termos da
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021